Tribunal: TJSP
Processo: 1020531-49.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Petição inicial instruída com os documentos necessários ao ajuizamento da demanda, sendo dispensável dilação probatória - Recorrente, ademais, que aquiesceu ao julgamento antecipado da lide, se mostrando contraditório o pedido de anulação formulado em recurso.

AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Petição inicial instruída com os documentos necessários ao ajuizamento da demanda, sendo dispensável dilação probatória - Recorrente, ademais, que aquiesceu ao julgamento antecipado da lide, se mostrando contraditório o pedido de anulação formulado em recurso.

AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamentos eletrônicos do segurado causado por sobrecarga na rede elétrica - Conjunto probatório formado por laudos, relatórios de sinistros, avaliações e orçamentos que apontam as causas dos danos nos equipamentos às variações de tensão da rede elétrica de origem externa - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestade configura risco inerente a atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo falar em força maior - Demonstrados os prejuízos, bem como a indenização é de rigor o ressarcimento - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020531-49.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020531-49.2017.8.26.0114 -Voto no 21541 – Campinas - RGRB
2
Voto no 21541
Apelação no 1020531-49.2017.8.26.0114
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Petição inicial
instruída com os documentos necessários ao ajuizamento da
demanda, sendo dispensável dilação probatória - Recorrente,
ademais, que aquiesceu ao julgamento antecipado da lide, se
mostrando contraditório o pedido de anulação formulado em
recurso.
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de energia elétrica
- Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos
termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado causado por sobrecarga na rede elétrica -
Conjunto probatório formado por laudos, relatórios de sinistros,
avaliações e orçamentos que apontam as causas dos danos nos
equipamentos às variações de tensão da rede elétrica de origem
externa - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestade configura risco inerente a atividade
desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo falar em
força maior - Demonstrados os prejuízos, bem como a indenização
é de rigor o ressarcimento - Sentença de procedência mantida -
Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 15% do
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.
A r. sentença de fls. 377-383, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
regresso fundada em contrato de seguro julgou o pedido procedente para condenar a ré a
pagar à autora a quantia de R$ 4.957,46, verba a ser corrigida pela tabela prática do TJ/SP
desde o desembolso e com juros de 1% ao mês a contar da citação, arcando a vencida, por
fim, com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 386-402), em síntese e em
preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo “a quo” não
poderia ter promovido o julgamento antecipado da causa, pois os equipamentos foram
prematuramente consertados pelos segurados. No mérito, sustenta que a responsabilidade
objetiva não dispensa a comprovação do liame causal entre a conduta imputada à apelante
e o resultado danoso. Aduz que nem todo dano elétrico é originário de falha na prestação
de serviço. Aponta que não houve a observação de procedimento para solicitação de
ressarcimento administrativo, o que lhe permitiria a apuração dos fatos logo após o
ocorrido, com a vistoria dos equipamentos danificados. Argumenta que os laudos
apresentados nos autos não oferecem absoluta credibilidade, revelando-se insuficientes
para fundamentar a responsabilidade da apelante. Sustenta que, ao se desfazer dos bens, a
apelada impediu o exercício do contraditório, prejudicando sua legítima expectativa de
poder testar os aparelhos. Afirma que nos dias dos sinistros não houve interrupções,
estando ausentes os requisitos necessários para configurar sua responsabilidade civil.
Sustenta que não há relação de consumo entre as partes. Pede a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020531-49.2017.8.26.0114 -Voto no 21541 – Campinas - RGRB
3
O recurso foi processado regularmente, havendo resposta pela ré às fls.
408-454.
É o relatório.
A r. sentença não merece reforma.
Concernente à alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbra
imprescindibilidade da dilação probatória pretendida, pois a prova documental que instruiu
a inicial consubstanciada nas apólices com a vigência dos contratos, os laudos de vistorias
da apelada, os orçamentos efetuados nos equipamentos danificados, devidamente
identificados e os comprovantes de pagamentos, são suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Aliás, a apelante instada pelo Juízo a manifestar sobre as provas que
pretendia produzir (fl. 318), concordou com o julgamento da lide no estado em que se
encontrava (fl. 325-326), causando espécie o pedido de anulação da sentença em nítido
comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”).
Superada tal questão, passa-se ao exame de mérito.
Foi ajuizada ação de regresso pela seguradora em vista das indenizações
pagas por sinistros havidos nas datas descritas na exordial, consistentes em picos de tensão,
que ocasionou danos aos bens eletrônicos que guarnecem os imóveis dos segurados.
A seguradora autora juntou as informações da apólice dos seguros (fls.
75-80), os respectivos relatórios de regulação de sinistro (fls. 104-107, 111-114, 117-119 e
122-125), assim como os pareceres técnicos das empresas responsáveis pela análise dos
equipamentos avariados e pelos motivos dos danos (fls. 92-103, 108-110, 115-116 e
120-121), além dos comprovantes de pagamentos (fl. 367-371).
A responsabilidade da recorrente por falhas na prestação dos seus serviços
de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Daí decorre o dever de indenizar independentemente da demonstração de
culpa.
De se observar que foram elaborados laudos técnicos (fls. 92-103, 108-110,
115-116 e 120-121), nos quais ficou consignado que o dano se deu por problemas de
oscilação no fornecimento de energia elétrica durante chuvas.
Ora, a recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público, tem
responsabilidade objetiva pelos danos causados por sua atividade. Logo, poderia se eximir,
demonstrando a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade. Todavia, não o
fez.
Não demonstrou a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou a
inexistência do nexo de causalidade entre sua atividade e o dano nos equipamentos dos
segurados da autora ou, que existiam problemas de instalação interna de referidos
segurados, como alegado, não cumprindo com o ônus do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Conforme artigo 210, parágrafo único, da Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020531-49.2017.8.26.0114 -Voto no 21541 – Campinas - RGRB
4
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205.
Vale dizer que, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela
concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior.
Nesse sentido:
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que danificou os
equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, § 6o,
da CF c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de
energia e descargas elétricas (raio) - Evento previsível que não configura
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a oscilação na
tensão. Precedentes. Demais questões mantidas conforme r. sentença pelos
seus fundamentos Recurso da requerida não provido. Ação regressiva de
ressarcimento. Prazo inicial da correção monetária e juros moratórios - A
correção monetária deverá incidir desde a propositura da ação e os juros
moratórios a partir da citação - Recurso da autora não provido” (TJSP, Ap.
1043054-34.2016.8.26.0100, 22a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. ROBERTO
MAC CRACKEN, j. 27.10.16).
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica danificando os
equipamentos eletrônicos dos segurados - Ilegitimidade passiva e falta de
interesse de agir - Questões preclusas, afastadas que foram em despacho
saneador irrecorrido - Inteligência do art. 473 do CPC/73- Preliminares não
conhecidas. Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré -
Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC -
Descargas elétricas (raios) - Evento previsível que não configura força maior
ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela
concessionária, possuindo meios de controlar a oscilação na tensão -
Precedentes desta Corte e do STJ - Sentença mantida - Recurso negado.
Recurso negado” (TJSP, Ap. 1008496-70.2015.8.26.0100, 13a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 14.9.16).
Desta forma, é devida a indenização por danos materiais pleiteada pela
apelada, no montante pago aos segurados conforme comprovantes apresentados (fls.
367-371).
Registre-se, ainda, a inexigibilidade da manutenção dos equipamentos
danificados por parte da seguradora autora, a qual indenizou seus segurados após iminente
avaliação técnica dos bens atingidos. Os laudos juntados aos autos são suficientes para
comprovação de que as indenizações foram pagas pela requerente em razão da inutilização
dos equipamentos por descarga elétrica. No mais, irrelevante para o deslinde do feito se a
variação relevante da energia elétrica na rede se deveu a vicissitudes da rede de distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020531-49.2017.8.26.0114 -Voto no 21541 – Campinas - RGRB
5
de energia da ré, ou meramente em razão de descarga elétrica natural já que lhe cabia
instalar mecanismos que preservassem os aparelhos eletrônicos da parte contrária.
Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não
há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora (art. 85, §11, do CPC).
Sendo assim, arbitrados em primeira instância os honorários advocatícios
em 10%, majora-se tal verba para 15% do montante condenatório, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda.
Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se a
honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, § 2o e 11, do CPC).
MENDES PEREIRA
Relator